Tribunal: TJDFT
Processo: 0738218-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738218-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANILDO GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: CARLOS RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41188294) interposto por RIVANILDO GOMES DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado por CARLOS RIBEIRO LIMA em desfavor do agravante, admitiu o bem oferecido em caução e determinou a remessa dos autos para a designação de leilão eletrônico do imóvel penhorado. Eis o teor da decisão agravada (ID 41188299): Admito o bem oferecido em caução. Expeça-se ofício para o Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que inclua na matrícula do imóvel Lote 12, QNA-39, TaguatingaDF, matrícula 39323, a informação de que o referido imóvel foi dado como caução para garantia deste cumprimento provisório de sentença e de que não poderá ser transferido até a respectiva liberação da caução. Após a inclusão do registro da caução, remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico do imóvel do executado. Faça-se constar no edital que eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação. Esclareço que o leiloeiro deverá apresentar, juntamente com a minuta do edital, a certidão de débitos relativos ao imóvel quanto ao IPTU/TLP. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT e, também, no site do leiloeiro nomeado para a alienação do bem imóvel, no mínimo 5 dias antes do primeiro leilão. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que o bem oferecido em caução não é suficiente e idôneo para promover a segurança necessária caso seja alienado o imóvel penhorado, sobretudo porque se encontra em nome de terceiro que já aviou embargos, os quais se encontram pendentes de julgamento. Acrescenta que o imóvel indicado para assegurar eventuais prejuízos já está penhorado nos autos de ação de alimentos aviada em desfavor do ora recorrido, revelando-se inidôneo para o escopo almejado. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para suspender a designação de leilão ou, caso marcadas as datas, seja a alienação obstada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. No caso, verifica-se que o imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça, em maio/2022, em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), conforme se vê no ID 41188301. Já o executado, ora recorrente, apresentou parecer técnico de avaliação mercadológica, também elaborado em maio/2022, indicando o valor do bem em R$ 1.980.000,00 (um milhão e novecentos e oitenta mil reais) (ID 41188302). A certidão de ônus reais expedida pelo Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal indica que o bem ofertado em caução, sito à QNA 39, Casa 12, Taguatinga (DF), foi penhorado para a garantia de dívida oriunda de ação de alimentos, na qual o ora recorrido é devedor (ID 41188303). O valor estimado do imóvel admitido para caução, para fins da Fazenda Distrital, é de R$ 843.957,64 (oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do espelho extraído da Secretaria de Estado de Economia (ID 41188304). Dispõe o CPC: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Vê-se, portanto, que a caução tem por finalidade garantir que a alienação do bem penhorado, caso venha a causar grave dano ao devedor, seja reparada. A despeito da discrepância entre os valores dos dois imóveis – penhorado e caucionado –, há de se atentar para o fato de que o valor devido pelo agravante ao agravado é incontroverso, uma vez que já houve baixa definitiva dos autos da ação monitória. A propósito, reveja-se a ementa do respectivo julgado: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUES. MÚTUO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ENTREGA EM ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. Incontroversa a ocorrência do empréstimo, ao réu caberia a prova do fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento, nos termos do art. 373, II/CPC. 2. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto lhe não seja dada. Assim, constitui-se de pleno direito o título executivo se o devedor não logrou êxito em comprovar que efetivamente realizou o pagamento do cheque, que continua em poder do credor. 3. Negou-se provimento ao apelo do réu. (Acórdão 1272615, 07003141520198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, caso os embargos de terceiro opostos sejam acolhidos para liberar o imóvel da penhora determinada, não há como livrar o executado, ora agravante, da obrigação de pagar a dívida oriunda do título executivo judicial. Confira-se ementa de aresto emanado colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. VALORES INCONTROVERSOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória" (AgInt no AREsp 1.245.609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5a Região -, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe de 24/08/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.048.884/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Logo, o imóvel oferecido em caução, ainda que em valor inferior àquele que será levado a leilão e sobre o qual já se encontra registrada penhora oriunda de outra demanda, não se mostra insuficiente e inidôneo para a continuidade dos atos expropriatórios. Não demonstrada, destarte, a probabilidade do direito vindicado, desnecessária a análise acerca do risco da demora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador